Tribunal: TJDFT
Processo: 0028610-96.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. APLICABILIDADE. PEDIDO REALIZADO ANTES DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSAMENTO. TEMAS No 566 A 571, STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do período de suspensão processual previsto na Lei no 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19. Assim, à contagem dos prazos de prescrição intercorrente devem ser acrescentados 142 (cento e quarenta e dois) dias.
4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 566 a 571), o simples pedido de realização de diligências processuais não é apto a interromper, por si só, o transcurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para afastar a prescrição intercorrente. Contudo, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo de prescricional deverão ser processados, pois efetivada a penhora, a interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da petição que a requereu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Temas 566 a 571, STJ. Acórdão 1670420 de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível.